Tribunal: TJSP
Processo: 1041909-33.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA AUTORA NO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.